Tribunal: TCU
Processo: 033.011/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12479/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.011/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jonatas Gomes Duarte (XXX.060.311-XX); Marcia da Costa Rodrigues de Camargo (XXX.660.378-XX); Michell Frank Alves de Oliveira (XXX.848.623-XX); Renato de Almeida Sarmento (XXX.183.671-XX); Roberto de Souza Santos (XXX.129.041-XX); Selma Maria Abdalla Dias Barbosa (XXX.006.741-XX); Solange Aparecida do Nascimento (XXX.993.669-XX); Valdir Carlos Lima de Andrade (XXX.129.409-XX); Valdir Francisco Odorizzi (XXX.334.997-XX); Vanda Maria Goncalves Paiva (XXX.042.239-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins - UFT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.